Tribunal: STF
Processo: HC 263811
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico. Alegação de incompetência da Justiça Federal. Transnacionalidade. Absolvição. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antonio de Jesus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 950.177/BA (evento 32).  



    O paciente foi condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35, c.c. art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006 (evento 3, fls. 57-100 e evento 4, fls.1-20).  



    No presente writ, a Defesa sustenta a incompetência da Justiça federal, diante da ausência de indícios concretos de transnacionalidade da conduta, a qual teria sido presumida em razão da quantidade de entorpecentes e da forma como estavam acondicionados. Alega insuficiência do acervo probatório para subsidiar a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o reconhecimento da nulidade absoluta da ação penal de origem e, sucessivamente, a absolvição do crime de tráfico imputado ao paciente.  



    É o relatório. Decido.  



    Extraio do ato dito coator (evento 32):



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TRANSNACIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. 



    1. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. 



    2. A competência da Justiça Federal foi firmada com base em elementos concretos que evidenciaram a transnacionalidade e o destino dos entorpecentes apreendidos. 



    3. A responsabilidade criminal do agravante, em relação aos fatos imputados, decorreu das conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes a partir dos elementos de convicção extraídos da sua prisão em flagrante, dos objetos apreendidos sob sua posse e da prova oral produzida ao longo da instrução criminal.



    4. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Revelam os autos que, “no dia 14/02/2023, uma equipe composta pelos Policiais Militares FERNANDO BURGOS GARCIA, ISRAEL OLIVEIRA PINHEIRO, MARCELA SOARES FARIA GONZALEZ CAROLINO e ALESSANDRA LOPES SIGUEIRA DOS SANTOS estava em apoio de ocorrência de crime de pesca por outra equipe da Cia Marítima Ambiental. Durante o patrulhamento no canal do Porto de Santos (com a embarcação de prefixo operacional A-03591) para chegar ao local do apoio, a equipe deparou-se com uma embarcação em alta velocidade aparentando estar pesada e com vários indivíduos. No momento da aproximação dos Policiais Militares, dois indivíduos pularam na água, o que levantou a suspeito de que algo ilícito estava ocorrendo. Logo em seguida, os Policiais Militares abordaram esta primeira embarcação, que possuía interior claro e fabricação de fibra, e que estava com 03 (três) indivíduos. Foi dado comando de parada e que os indivíduos colocassem as mãos na cabeça. Os Policiais Militares visualizaram diversos pacotes muito bem embalados que aparentavam ser pacotes usados costumeiramente para o tráfico internacional de entorpecentes e que, provavelmente, seriam acondicionados nos cascos de navios pela tipo de embalagem e usualmente o modo de operação nestes casos. Os Policiais Militares também visualizaram equipamentos de mergulho com cilindros de oxigênio, o que formou a convicção dos Policiais para a prisão dos indivíduos. Os 03 indivíduos abordados nesta primeira embarcação que estava com a droga foram identificados como os acusados ROBSON DA SILVA PATROCINIO, ADERBAL PORFIRIO DA SILVA NETO e RODRIGO MENEZES VIEIRA, sendo certo que o piloto era ROBSON e ADERBAL estava com roupa de mergulho. Não foram encontrados com estes 03 (três) acusados nenhum telefone celular. O Policial Militar FERNANDO BURGOS GARCIA, no momento da abordagem, questionou os acusados ROBSON DA SILVA PATROCINIO, ADERBAL PORFIRIO DA SILVA NETO e RODRIGO MENEZES VIEIRA se iriam levar a droga a algum navio e eles responderam que sim, e questionados se sabiam o nome do navio, disseram que não, pois ainda iriam receber o nome deste (navio). O casco do barco em que estavam os três indivíduos (ROBSON, ADERBAL e RODRIGO) era claro, na cor cinza escuro (conforme fotos da embarcação e equipamentos), mas, como era à noite, por volta das 23:50hs, quando ocorreu a abordagem, a cor não era bem definida. Em revista na embarcação, os Policiais Militares encontraram 02 câmeras GO-PRO, 14 pacotes que, aproximadamente, aparentavam ter por volta de uns 50kgs, e que tinham cordas em sua volta e anilhas de musculação amarrados a eles. Neste momento, os Policiais Militares viram também uma embarcação em alta velocidade indo de encontro ao local em que os dois indivíduos evadidos se jogaram ao mar. Causou estranheza aos Policiais a alta velocidade na manobra desta embarcação após a retirada de um dos indivíduos que havia se evadido. Devido ao ocorrido e por dois indivíduos terem se evadido do local, os Policiais Militares solicitaram o apoio da outra embarcação com equipe, que já estava no local (embarcação de prefixo operacional A-03599-Náutico), pois era a equipe a ser apoiada originariamente, e transferiram os 03 conduzidos para esta embarcação. A equipe policial foi desmembrada. Os Policiais Militares FERNANDO BURGOS GARCIA e ALESSANDRA LOPES SIGUEIRA DOS SANTOS permaneceram na embarcação para fazer a segurança da droga. Outra equipe liderada pela Policial Militar MARCELA SOARES FARIA GONZALEZ CAROLINO e pelo Policial Militar ISRAEL OLIVEIRA PINHEIRO iniciou o acompanhamento da embarcação preta no canal do Porto de Santos juntamente à outra equipe policial (embarcação Náutico da Polícia Militar) que dava apoio. Feita a aproximação da embarcação preta, de inscrição nº 401M2019010325 e nome "FISHERMEN", que estava na costa da Praia do Góis (fl. 09, 11 ID 275773317), os Policiais Militares viram 04 (quatro) indivíduos, sendo um deles o que se evadiu da outra embarcação e que foi resgatado (o acusado DANIEL ROMEIRO CRUZ DOS SANTOS) pelos outros 03 indivíduos, os acusados RAPHAEL ALEXANDRE FELIX PAES COSTA, RAPHAEL CASADO MENDES e ANTONIO DE JESUS, sendo certo que o proprietário da embarcação era RAPHAEL ALEXANDRE FELIX PAES COSTA (evento 3, fls. 43-52).



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus e manteve a competência da Justiça Federal, bem como a condenação do paciente, à seguinte consideração (evento 32):



    “(...)



    Conforme consignado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado. 



    Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/10/2024; AgRg no HC n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2024; AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 29/2/2024; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024. 



    Ademais, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante, como referido a seguir.



    O Tribunal de origem, ao apreciar a preliminar de incompetência da Justiça Federal, assim se manifestou (fls. 35-36, grifo próprio):



    Inicialmente, cumpre analisar a transnacionalidade do delito imputado aos réus na medida em que esta define a competência para o julgamento do presente feito. A defesa sustenta a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito porquanto o crime de tráfico teria sido perpetrado a bordo de pequena embarcação, o que não atrai a competência para a Justiça Federal. Sem razão, no entanto, a defesa. 



    A competência da Justiça Federal, in casu, não se deu pela prática do crime a bordo de embarcação e sim pelo caráter transnacional do tráfico. 



    A grande quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do crime revelam que a droga seria remetida para o exterior, a bordo de algum navio.



    Neste ponto, saliento que o caráter transnacional do delito não depende, necessariamente, de os próprios autores do tráfico terem transposto fronteiras estatais no curso de sua conduta (em regra, a de transportar as drogas), mas sim de um vínculo de internacionalidade que a envolva de maneira minimamente próxima. 



    Se o transporte interno de drogas se dá em circunstâncias tais que demonstrem que se trata de um processo uno destinado ao exterior, tem-se delito de caráter transnacional (mesmo que as etapas do processo cumpridas pelos réus se deem exclusivamente em solo pátrio). 



    No caso dos autos, as circunstâncias do crime – grande quantidade de droga, uso de cilindros de oxigênio, máscaras de mergulho, anilhas, cordas e equipamentos usados em tráficos desta natureza - demonstram haver elementos no sentido de que o entorpecente deveria ser inserido em compartimentos submersos de um navio destinado ao exterior. 



    Havendo fortes indícios de que a droga destinava-se ao exterior, competente a Justiça Federal, nos termos do art. 109, V da Constituição Federal. 



    Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Federal.



    Como visto, a competência da Justiça Federal foi firmada com base em elementos concretos, não em meras presunções. O contexto dos fatos revelou indícios claros de transnacionalidade e destino dos bens apreendidos, evidenciado pela apreensão de instrumentos típicos da prática de tráfico internacional de drogas, como cilindros de oxigênio, máscaras de mergulho, anilhas e cordas, além de significativa quantidade de substâncias entorpecentes. 



    A conclusão do Tribunal local, portanto, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Ademais, ao examinar o conjunto probatório dos autos da ação penal originária, a Corte de origem considerou demonstradas a materialidade e a autoria delitiva do acusado, bem como o elemento subjetivo exigido para a configuração do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    A propósito, o acórdão impugnado amparou-se nos seguintes fundamentos para manter a condenação do réu (fls. 40-52, grifo próprio):



    A materialidade objetiva encontra-se devidamente demonstrada nos autos pelo Auto de prisão em flagrante, pelo Termo de Apreensão nº 620360/2023, pelas fotografias dos bens apreendidos no interior da embarcação “Mestre do Mar”, pelo Registro de Ocorrência nº 202303100111488, nos quais foi registrada a diligência policial que resultou na apreensão do entorpecente. 



    Também ratificam a materialidade os laudos de perícia criminal, nos quais foi confirmado o resultado positivo para cocaína. Foram apreendidos ao todo 21 (vinte e um) sacos de rafia que continham um peso total de 582,230 kg (quinhentos e oitenta e dois quilogramas e vinte e três gramas) do entorpecente. Comprovada, portanto, a materialidade do crime do art. 33, caput c/c o art. 40, I da Lei n. 11.343/06.



    Da Autoria 



    A autoria e o dolo também restaram comprovados. As testemunhas ouvidas em juízo narraram o desenrolar dos fatos em detalhes (transcrições extraídas da sentença – g. n.):



    “A testemunha Fernando Burgos Garcia, Policial Militar, disse: na data estava em apoio à ocorrência de pesca ilegal, pois trabalha na Polícia Militar Ambiental, momento no qual se deparou com um barco em alta velocidade passando próxima à equipe; por acharem estranha a atitude, foram efetuar a abordagem da embarcação, oportunidade em que dois integrantes do barco pularam na água; mesmo com a evasão dos dois indivíduos que se lançaram ao mar, a equipe permaneceu no encalço do barco, conseguindo efetuar a abordagem dos três indivíduos que se encontravam no seu interior; antes de realizarem a abordagem, os Policiais Militares perceberam que existia uma grande quantidade de pacotes dentro da embarcação, tendo o depoente conhecimento que se trata do modus operandi utilizado pelos traficantes para colocação da droga em navios; a outra equipe, que estava trabalhando em um evento policial relacionado à verificação de eventual prática de pesca ilegal, acabou abandonando temporariamente esta ocorrência para prestar apoio à equipe da testemunha; permaneceu no barco na qual se encontrava a droga e os demais policial se dirigiram ao outro barco que estava resgatando os mergulhadores; apenas um indivíduo foi resgatado por esta segunda embarcação, sendo que o outro mergulhador conseguiu evadir-se; após ser dada voz de prisão a todos os integrantes de ambos os barcos, estes foram direcionados para a Delegacia de Polícia Federal, na qual foi registrada a ocorrência e realizados os exames preliminares para constatação da natureza da droga apreendida; dentro da primeira embarcação abordada, além da droga, foram localizados cilindros de oxigênio, máscaras de mergulho e pacotes contendo ferramentas; tentou conversar com os indivíduos abordados, que foram pouco receptivos às perguntas formuladas, sendo que um deles perguntou ao depoente se se tratava de uma “caguetagem” (denúncia de terceiros), ao qual informou que não, mas em momento algum os flagranteados quiseram informar o que faziam no barco e qual seria seu objetivo; na perseguição, visualizou 02 (dois) indivíduos pularem da embarcação na água; após realizar a abordagem, foi um dos Policias Militares que permaneceram na embarcação, juntamente com a cabo Lopes, sendo que a outra metade equipe se direcionou ao outro barco que estava resgatando um dos mergulhadores. Em resposta às perguntas formuladas pela defesa dos acusados, o depoente esclareceu que o que chamou a atenção sua e dos demais Policiais Militares foi o fato de a embarcação abordada estar operando em alta velocidade e com carga excessiva, mas destacou-se especialmente o momento em que, após a embarcação policial fazer uma manobra de retorno, dois indivíduos que se encontravam na embarcação perseguida terem saltado ao mar, fato despertou a atenção da equipe de que algo ilícito estava em curso; não consegue fornecer uma precisão exata, mas com base em sua memória, a equipe avistou a segunda embarcação, denominada "Fishermen", poucos minutos após abordarem a primeira embarcação. No entanto, não pode afirmar com certeza se, inicialmente, a embarcação "Fishermen" estava acompanhando a embarcação "Mestre do Mar"; não tem recordação precisa em relação à motorização e potência da segunda embarcação, porém, considerando seu tamanho menor, acredita que mesmo com um motor menos potente, ainda assim poderia atingir uma velocidade considerável; não sabe precisar, especialmente considerando que os fatos ocorreram no período noturno, mas acredita que as embarcações deviam estar cerca de 100 (cem) a 200 (duzentos) metros de distância uma da outra; embora não tenha participado diretamente da equipe que realizou a perseguição da segunda embarcação, acredita que o que motivou a prisão em flagrante dos indivíduos que estavam a bordo desse segundo barco, além do fato de terem resgatado o indivíduo que tripulava a primeira embarcação onde a droga foi encontrada, foram as justificativas inconsistentes apresentadas e a significativa quantidade de dinheiro em espécie que portavam; [...]



    [...]



    Embora RAPHAEL CASADO MENDES, RAPHAEL ALEXANDRE FELIX PAES COSTA e ANTONIO DE JESUS aleguem que estavam no barco tratando da sua venda, não é minimamente razoável considerar que tenham escolhido o horário das 23h para vistoriar uma embarcação à venda, mormente se considerarmos que as luzes estavam apagadas o que, por óbvio, dificulta a vistoria do bem. Além disso, não há qualquer comprovação do intuito de venda do barco ou da tratativa dessa negociação entre os réus.



    Também não há qualquer comprovação de que um reparo havia sido realizado no barco naquele mesmo dia, como alegado pelos réus em seus interrogatórios. A defesa poderia ter juntado aos autos comprovantes desse serviço ou arrolado o suposto mecânico que fez o serviço, mas não os fez.



    A este cenário, somem-se os depoimentos testemunhais dos policiais que participaram do flagrante e, em juízo, declararam que os réus, no momento da abordagem, apresentaram “justificativas inconsistentes”.



    [...] 



    Os policiais ouvidos em juízo declararam que viram duas pessoas pulando da embarcação carregada com o entorpecente. Uma delas estava sem camisa, da mesma forma que o réu foi resgatado no mar. 



    Consoante depoimento testemunhal, no momento da abordagem, DANIEL estava “sem camisa e com características de quem havia pulado na água” (depoimento judicial da testemunha Israel Pinheiro). 



    E ainda, embora os réus RAPHAEL CASADO, RAPHAEL ALEXANDRE FELIX PAES COSTA e ANTONIO DE JESUS tenham declarado que o resgate de DANIEL no mar foi ao acaso, não é o que indicam as condições do “salvamento”.



    Um dos policiais que viu a ação declarou em juízo:



    “a ação de resgate realizada pela segunda embarcação ocorreu de maneira ágil e notavelmente diferente do padrão usual de resgates, que geralmente demandam mais tempo, pois a embarcação Fishermen se aproximou rapidamente do local, retirou o indivíduo da água de forma brusca, sem tempo hábil para verbalização com o resgatado, e partiu em alta velocidade, fatos que suscitaram a fundada suspeita de uma possível conexão entre as referidas embarcações na prática de atividades ilícitas;”



    Ademais, a embarcação Fishermen estava próxima do local dos fatos (100-200m segundo as testemunhas), foi a responsável pelo rápido resgate de um dos ocupantes do barco carregado com entorpecente, trafegava em horário nada convencional (23h) e com as luzes apagadas, sendo pouco crível que se trate de mera coincidência.



    Como visto, a responsabilidade criminal do acusado em relação aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes a partir dos elementos de convicção extraídos da sua prisão em flagrante, dos objetos apreendidos sob sua posse e da prova oral produzida ao longo da instrução criminal, em especial do depoimento dos policiais que realizaram a abordagem nos dois barcos. 



    Com efeito, o contexto da abordagem da embarcação “Fishermen”, onde se encontrava o agravante, evidencia atuação conjunta com a embarcação “Mestre do Mar”, na qual foram apreendidos os entorpecentes e outros equipamentos relacionados ao tráfico. A “Fishermen” estava a poucos metros de distância, com as luzes apagadas e em alta velocidade, resgatando rapidamente, de forma atípica, um dos corréus que havia pulado da primeira embarcação na tentativa de escapar da ação policial. 



    Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão fundada em absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação decretada, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fático probatória nesta estreita via processual. 



    A esse respeito, "o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória" (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    A Corte Estadual afastou o argumento acerca da ausência de indícios concretos de transnacionalidade da conduta, considerando que “[n]o caso dos autos, as circunstâncias do crime – grande quantidade de droga, uso de cilindros de oxigênio, máscaras de mergulho, anilhas, cordas e equipamentos usados em tráficos desta natureza - demonstram haver elementos no sentido de que o entorpecente deveria ser inserido em compartimentos submersos de um navio destinado ao exterior”. 



    No mesmo sentido, o ato dito coator consignou que “a competência da Justiça Federal foi firmada com base em elementos concretos, não em meras presunções. O contexto dos fatos revelou indícios claros de transnacionalidade e destino dos bens apreendidos, evidenciado pela apreensão de instrumentos típicos da prática de tráfico internacional de drogas, como cilindros de oxigênio, máscaras de mergulho, anilhas e cordas, além de significativa quantidade de substâncias entorpecentes”. 



    Dessa forma, para concluir em sentido diverso da instância antecedente, quanto à existência ou não de transnacionalidade do delito para definição da competência da Justiça Federal, necessários o reexame e a valoração de fatos e provas, providências incabíveis na via estreita do habeas corpus. Nessa linha: 



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, quanto à existência ou não de transnacionalidade do delito para afastar a competência da Justiça Federal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216.690-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.08.2022).



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Competência da Justiça Federal. Lavagem de dinheiro. Transnacionalidade do delito antecedente. 4. Impossibilidade de análise aprofundada de elementos fáticos em sede de habeas corpus. Ampla dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 187.202-ED-AgR, Re. Min. Gilmar Mendees, Segunda Turma, DJe 08.10.2020).



    Outrossim, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência Suprema Corte é no sentido de que “para configuração da majorante da transnacionalidade prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006, basta que existam elementos concretos aptos a demonstrar que o agente pretendia disseminar a droga no exterior, sendo dispensável ultrapassar as fronteiras que dividem as nações”. (HC 108716, Rel. Min. Teori Zavascki Segunda Turma, DJe 21.11.2013).



    Por outro lado, quanto ao pedido de absolvição do crime de tráfico, as instâncias ordinárias reputaram devidamente comprovada a responsabilidade criminal do paciente, destacando os elementos de convicção extraídos de sua prisão em flagrante, os objetos apreendidos em sua posse, e a prova oral produzida ao longo da instrução criminal, em especial do depoimento dos policiais que realizaram a abordagem nos dois barcos. 



    Dessa forma, mais uma vez, para concluir em sentido diverso da instância antecedente quanto à inexistência de provas acerca da autoria e materialidade delitiva, necessários o reexame e a valoração de fatos e provas, providências incabíveis na via estreita do habeas corpus. Nessa linha: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 222571-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.02.2023)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 227020-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.08.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente